Tribunal: TJDFT
Processo: 0761159-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, que julgou improcedente o pedido de redução da verba alimentar anteriormente fixada em 150% do salário mínimo, além de plano de saúde e despesas escolares. O apelante pleiteia preliminarmente a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a redução da obrigação para 70% do salário mínimo, alegando diminuição da capacidade financeira em razão de desemprego formal e nascimento de nova filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ante a alegada negativa de apreciação de documentos; e (ii) definir se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a revisão e redução dos alimentos fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O Magistrado analisou as provas documentais apresentadas, considerando-as insuficientes para comprovar a tese do autor, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de apreciação. Preliminar rejeitada.
4. O art. 1.699 do Código Civil autoriza a revisão dos alimentos somente quando comprovada a mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe.
5. A desvinculação de emprego formal não implica automaticamente a redução da capacidade financeira, mormente quando o alimentante é profissional liberal e aufere rendimentos significativos por meio de atividade autônoma.
6. Os extratos bancários demonstraram movimentação financeira incompatível com a alegação de minoração da renda.
7. O nascimento de nova filha, por si só, não autoriza a redução da verba alimentar devida à prole anterior, sendo necessária a prova inequívoca do impacto na capacidade econômica do genitor, o que não ocorreu no caso.
8. O ingresso da genitora da alimentanda no serviço militar não significou a majoração de sua renda. No entanto, eventual aumento de sua renda não exime o pai da obrigação de contribuir para o sustento da filha na proporção de seus recursos. Não ficou comprovada redução das necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A perda de vínculo empregatício formal não justifica a redução dos alimentos quando demonstrada a capacidade financeira do alimentante por meio de atividade autônoma e movimentação bancária expressiva.
2. A constituição de nova família e o advento de outros filhos não autorizam, isoladamente, a revisão da verba alimentar devida à prole anterior, exigindo-se prova cabal da redução da capacidade contributiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1876575, 0705281-16.2022.8.07.0013, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/06/2024.